Tribunal: TJDFT
Processo: 0752518-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752518-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: AHMADOU BAMBA MESSIAS CAMPOS DE SOUZA, CONCEICAO DA SILVA MESSIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu tutela de urgência liminar para determinar à ora agravante que proceda ao fornecimento do medicamento Rituximab – 100mg – Mabthera nos termos do relatório médico. A agravante sustenta a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, ao argumento de que o medicamento solicitado não tem indicação clínica para o tratamento da doença que acomete o primeiro agravado, razão pela qual o tratamento solicitado é considerado off label. Afirma não ter sido apresentado documento que justifique a utilização do medicamento solicitado para o tratamento da patologia do primeiro agravado, o que minimizaria a alegação de imprescindibilidade da utilização do medicamento na forma posta pelo médico assistente. Argumenta que os agravados não teriam demonstrado a verossimilhança da alegação quanto à imprescindibilidade do medicamento, o fundado receio de dano irreparável e a reversibilidade da medida. Alega que a manutenção do medicamento na forma proposta pode resultar em prejuízo à saúde e à vida do beneficiário, por se tratar de uso contrário as recomendações constantes da bula do medicamento. Ressalta que, de acordo com a ANS, os medicamentos considerados off label não são de cobertura obrigatória perante as operadoras de plano de saúde. Relata que o art. 22, inc. II, do regulamento do plano em que o beneficiário é signatário prevê a exclusão de cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, o que legitimaria a negativa de cobertura discutida nos autos. Esclarece que a negativa no custeio do medicamento seguiu as exigências da ANS, o contrato assinado entre as partes e “se desincumbiu de um ônus previsto em lei ao advertir pela impossibilidade da administração do medicamento na exata forma posta, sob pena, inclusive, em resultar em prejuízo à saúde e à vida do beneficiário agravado”. Menciona a inexistência de esclarecimento do médico assistente do beneficiário no sentido de desqualificar ou afastar as conclusões apontadas pela autoria da agravante. Enfatiza ser uma operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, que não visa lucro e é responsável pelo seu próprio sustento. Alega existir o perigo de irreversibilidade da medida, ao argumento de que será difícil conseguir reaver dos agravados o que despendeu caso o pedido dos agravados seja julgado improcedente. Cita alguns enunciados do CNJ e que foram aprovados na I Jornada de Direito à Saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e a revogação da tutela concedida. Preparo regular (ID 22209521 e 22209522). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo de demora. Extrai-se dos autos que o primeiro agravado é beneficiário do plano de saúde agravante e foi diagnosticado como portador de doença renal crônica, tendo sido submetido a transplante renal em 2017. A médica assistente do primeiro agravado recomendou o tratamento com a utilização da medicação rituximab (2 doses de 1000mg). Confira-se, naquilo que importa, trecho do relatório médico emitido pela citada médica assistente: “Inicialmente foi feito tratamento conservador, sem novos imunossupressores ou terapias específicas, com medidas antiproteinúricas até melhor definição do quadro. Foi tentado por 2 meses, mas houve piora da função renal e da proteinúria. No mês de maio de 2020, iniciamos o tratamento com ciclofasfamida e corticoterapia, foram feitos 6 ciclos de ciclofasfamida, houve uma resposta parcial. Atualmente, após dose de 6 gramas totais de ciclofasfamida, houve retorno e aumento da proteinúria, consumo de complemento, o que caracteriza ausência de resposta da terapia. Paciente já em uso de micofenolato em dose máxima (vide tabela em anexo). Destacando que a proteinúria tão maciça contribuirá para perda da função do enxerto renal e de modo acelerado, a instituição de uma terapia específica se faz indispensável. A literatura atual tem mostrado bons resultados com o uso de rituximab, com poucos efeitos colaterais, com manutenção da remissão a longo prazo, como terapia inicial ou terapia de resgaste. O bloqueio – CD20 da membrana tem contribuído para recuo da proteinúria, pois redução das células de memoria – IgG promove menor inflamação e melhor resposta. Vários artigos tem sugerido remissão com uso de rituximab em 87%, principalmente pacientes transplantados renais que já fazem uso continuamente da terapia de micofenolato de sódio. Paciente também deseja ter filhos, e pelo risco da toxicidade da ciclofosfamida com infertilidade, principalmente após a dose acumulada de 6g, optamos e indicamos o tratamento com Rituximab.” A probabilidade do direito do primeiro agravado restou evidenciada em razão da sua necessidade no recebimento dos medicamentos indicados pela médica que lhe assiste, assim como houve a comprovação de preenchimento do requisito do perigo de danos. Diante da demonstração inequívoca da presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência pleiteada. No intuito de reformar a decisão proferida, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No tocante à probabilidade de provimento do recurso, a agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações do agravado, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que o primeiro agravado não necessitava do medicamento em questão. A agravante não pode recusar-se a garantir o fornecimento do medicamento indicado ao primeiro agravado sob a alegação de que o medicamento não possui cobertura obrigatória. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998, norma especial que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, entre as quais se destaca a cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica. Cumpre destacar que o tratamento pleiteado pelo primeiro agravado foi prescrito por sua médica, não cabendo ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendem ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças pelo referido plano. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos. 2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário? (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. TRATAMENTO ADEQUADO. PRERROGATIVA DO MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA. (...) 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. 5. Tendo a agravante comprovado sua condição de beneficiária do plano de saúde; que necessita do tratamento pleiteado, sob pena de risco de morte; que o tratamento foi autorizado pela ANVISA excepcionalmente para seu caso; e, que houve negativa da ré quanto ao fornecimento do medicamento apenas por não se enquadrar na Diretriz de Utilização do rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser autorizado o tratamento nos exatos termos do relatório médico. 6. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que deferiu a liminar. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1264681, 07102144220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante destacar que a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico, se o medicamento for registrado na Anvisa, conforme decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.712.163/SP, relatado pelo Ministro Moura Ribeiro e submetido ao rito dos recursos repetitivos. A recusa somente é legítima quando se trata de medicamento importado e sem o registro, o que não é o caso do autos. O objeto da prestação dos serviços prestador pela agravante está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento presencial, e que não podem ser negligenciados. O perigo de dano também não restou demonstrado, tendo em vista que o fornecimento do tratamento indicado à agravada não coloca em risco a saúde financeira da agravante. Saliente-se que, caso o pedido dos agravados seja julgado improcedente ao final, os valores decorrentes do fornecimento dos medicamentos poderão ser cobrados dos agravados. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator